Tribunal: TJBA
Processo: 8007451-45.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007451-45.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: GLEIDOMAR PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBSON CARDOSO BATISTA DA SILVA, GEFFERSON LUCAS SANTANA COUTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento e determinou a restituição simples dos valores descontados. O banco sustenta a validade da contratação, a regularidade da cobrança e a inexistência de razão para a condenação de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se a contratação do seguro prestamista, ocorrida no mesmo contexto do contrato de financiamento para aquisição de veículo, configura prática abusiva de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de seguro prestamista em conjunto com o financiamento, quando não demonstrada a liberdade de escolha do consumidor quanto à contratação e à seguradora, configura prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC e da tese firmada no Tema 972 do STJ.

A existência de instrumento apartado para contratação do seguro não descaracteriza sua natureza acessória ao contrato principal de financiamento, especialmente quando ambos são firmados no mesmo contexto, modo, tempo e local, com ausência de opção real oferecida ao consumidor (ID 89370522).

A instituição financeira não comprova nos autos que ofereceu alternativa válida à parte autora para contratar o financiamento sem o seguro ou com seguradora diversa, atraindo a incidência do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a abusividade da prática.

IV. DISPOSITIVO

Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, arts. 85, §2º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; TJ-BA, APL 0512401-54.2016.8.05.0080, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 23.03.2022; TJ-BA, APL 8068610-02.2019.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 14.02.2023; TJ-SP, AC 1023777-93.2020.8.26.0196, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 28.07.2021; TJ-DF, APL 0706846-87.2023.8.07.0010, Rel. Fátima Rafael, j. 25.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007451-45.2023.8.05.0154
, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelado GLEIDOMAR PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .